Tribunal: TJSP
Processo: 1008064-08.2024.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado; Núcleo 4.0 Direito Marítimo - Vara do Núcleo Especializado De Justiça 4.0 - Direito Marítimo;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Produção antecipada de provas - apelo cabível, na espécie - arts. 381 e 382 do Código de Processo Civil - inadequação da via eleita afastada - exceção de incompetência - cláusula de eleição de foro estrangeiro - incidência do art. 25 do Código de Processo Civil - competência da jurisdição brasileira expressamente afastada - não prevalência do disposto art. 381, §2o do Código de Processo Civil -

Ementa:
Produção antecipada de provas - apelo cabível, na espécie - arts. 381 e 382 do Código de Processo Civil - inadequação da via eleita afastada - exceção de incompetência - cláusula de eleição de foro estrangeiro - incidência do art. 25 do Código de Processo Civil - competência da jurisdição brasileira expressamente afastada - não prevalência do disposto art. 381, §2o do Código de Processo Civil - prova documental - ausência de prejuízo à produção - competência exclusiva da autoridade judicial estrangeira reconhecida - feito extinto sem resolução do mérito - recurso provido para esse fim.